Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA PETIÇÃO RECURSAL. VIA INADEQUADA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. ICMS. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise anterior à apreciação do recurso.
2. No caso, o autor/apelante assevera que houve cobrança/lançamento de tributo em duplicidade, ou seja, refere-se à discussão fática sobre o mesmo fato gerador. Portanto, seria inviável a discussão do débito, ante a adesão do autor/apelante no programa de parcelamento - REFIS, motivo pelo qual mostra-se escorreita a sentença que acolheu a ausência de interesse de agir. Tema 375 do STJ.
2. Não obstante o acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir, é possível adentrar ao mérito, a fim de analisar a questão de fundo posta nos autos, considerando que o julgamento da demanda favorece o Distrito Federal, nos termos do art. 488 do CPC (princípio da primazia do mérito).
3. Deferida prova pericial para aferir a suposta cobrança em duplicidade realizada pela Administração Pública, a perita judicial concluiu que o lançamento dos débitos discutidos nos autos refere-se a períodos distintos.
4. Deve-se considerar que o perito do Juízo efetua estudo criterioso, e de forma imparcial, dos documentos juntados pelas partes. Assim, a mera impugnação genérica é insuficiente para desconstituir a metodologia e o detalhamento do laudo pericial produzido em juízo.
5. Recurso conhecido e não provido.